Tribunal: TJES
Processo: 0006293-86.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006293-86.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
APELADO: PEDRO PAULO DE MATTOS COUTINHO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL POR ALTERAÇÃO EM ITINERÁRIO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A modificação promovida no itinerário (rota e horário) do voo com partida no Brasil, implicou num intervalo extremamente exíguo e inadequado para uma conexão internacional a ser realizada em Lisboa, havendo perda da conexão e pernoite em Lisboa.

2. Muito embora a GOL tenha alegado que não localizou o voo originário com passagem até Salvador/BA, não comprovou o fato, não explicando a existência dos bilhetes anexados aos autos que demonstram a aquisição das passagens na data e hora mencionadas, com número dos bilhetes e localizador, recibo de pagamento e outros elementos que demonstram a idoneidade das passagens adquiridas e existência do voo com conexão inicial em Salvador/BA, posteriormente alterado. Outros elementos, como e-mail encaminhado pelo agente de viagem aos Requerentes e depoimento do informante ouvido em audiência, evidenciam que a alteração se deu por parte da companhia aérea primeira Requerida (GOL).

3. O transporte aéreo configura relação de consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6º e 14, § 3º, II, Código de Defesa do Consumidor- CDC). Dessa forma, todos os fornecedores incluídos na cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados, e a empresa responsável pela emissão das passagens (TAP) está, evidentemente, submetida à responsabilidade civil pelo fato do serviço, nos termos do art.25, § 1º, do CDC.

4. É dever do fornecedor prestar informações de maneira clara e adequada sobre o produto ou serviço ou sobre todos os aspectos do contrato, assegurando assim ao consumidor uma escolha consciente que lhe permita atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio, havendo descumprimento ao princípio da informação pela TAP (art. 6º CDC), cujos prepostos incorretamente asseguraram que o tempo de conexão seria suficiente para que os apelados conseguissem embarcar para o destino final.

5. A perda da conexão internacional entre voos cujos bilhetes foram adquiridos pelos apelados decorreu da falha na prestação dos serviços prestados pelas apelantes, exsurgindo a responsabilidade civil destas, restando configurados seus respectivos atos ilícitos e o nexo causal com os danos de ordem extrapatrimoniais.

6. O Dano moral restou configurado e

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelado se revela adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação reparatória.

7. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Tratam-se de
APELAÇÕES

CÍVEIS
interpostas por
GOL LINHAS
A
É
REOS
INTELIGENTES SA
e pela
TAP
TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES SA
contra sentença de fls. 230/237 – integrada por decisão que acolheu aclaratórios à fl.251- que, nos autos da ação indenizatória movida por Pedro Paulo de Mattos Coutinho e Valéria Gonçalves Brandão Coutinho, julgou procedente o pleito autoral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

A TAP sustenta em suas razões recursais, em breve síntese, que não é a responsável pelos danos alegados, uma vez que restou demonstrado não ter sido a Companhia Aérea aquela a alterar o voo adquirido pelos apelados, fazendo com que perdessem a conexão em Lisboa. Também afirma inexistir configuração de dano a situação narrada na exordial, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

A Gol, por sua vez, em suas razões de apelo, afirma, em suma, que não houve nenhuma alteração de voo que tenha prejudicado a conexão dos autores em Lisboa, já que não localizou registros de existência do voo que partia, inicialmente, de Vitória/ES com destino a Salvador/BA na data e hora mencionadas na inicial. Também afirma a inexistência de danos de ordem moral e a necessidade eventual de redução da quantia arbitrada, acaso mantida a condenação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito atacado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Novo Código de Processo Civil, informando ainda que ambos os recursos foram preparados, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Revelam os autos que, no dia 16/07/2016, os apelados adquiriram da segunda Requerida (TAP) passagens aéreas para viagem de férias, resolvendo visitar as Cidades de Praga, Budapeste e Viena.

Originalmente, a viagem seguia o seguinte itinerário de voos, cujos bilhetes foram adquiridos na data supracitada:

* IDA: saída de Vitória/ES na data de 09/09/2016, com primeiro destino em Salvador/BA, para conexão; saída de Salvador/BA com destino até Lisboa/Portugal, para segunda conexão; saída de Lisboa até o destino final - Praga/República Tcheca;

* VOLTA: saída de Viena/Áustria, com conexões em Lisboa/Portugal e Rio de Janeiro/RJ, até o destino final, em Vitória/ES.

Todavia, com poucos dias faltando para a data da viagem, foram informados pelo agente de viagens que a primeira Requerida (GOL) havia alterado os horários e a rota da viagem de ida, a qual não mais passaria por Salvador/BA, mas sim pela cidade do Rio de Janeiro/RJ, com tempo de aproximadamente uma hora para efetuar a segunda conexão em Lisboa.

Alegam que lhe foi assegurado que a janela de tempo entre os voos Rio x Lisboa e Lisboa x Praga era razoável e suficiente para a realização da conexão.

Contudo, o que mais temiam ocorreu! Não foi possível realizar a conexão a tempo, razão pela qual tiveram que pernoitar em Lisboa, circunstância que atrapalhou o roteiro de viagem inicialmente planejado, e por tais motivos, pleitearam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais de forma solidária, o que foi acolhido na sentença.

O dever de indenizar surge quando presentes os seguintes requisitos, com base na teoria da responsabilidade civil adotada pelo ordenamento jurídico pátrio: i) o dano; ii) o ato ilícito; iii) o nexo de causalidade que os vincula; e iv) dolo ou culpa do agente, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante, tratando-se de relação de consumo, como na hipótese, o dever de indenizar prescinde de comprovação de dolo ou culpa, bastando a configuração do dano, da falha na prestação de serviço e do nexo causal, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Das provas colacionadas e que instruem a inicial é possível constatar que os recorridos, de fato,
adquiriam
bilhetes anteriores (fls.19/20 e 24/25)
, emitidos em 16/07/2016, dos quais se depreende que a viagem seria realizada com conexão na Cidade de Salvador, e com tempo de chegada em Lisboa mais o que suficiente para nova conexão em tal território, eis que o voo partiria do Brasil às 17:50h e chegaria em Portugal às 05:55h do dia seguinte, enquanto o voo final, para a República Tcheca apenas decolaria às 13:35h.

Com a
alteração procedida em 23/08/2016
(fls.21/23 e 26), a partida do Brasil foi modificada para a cidade do Rio de Janeiro às 22:25h, chegando em Lisboa às 12:05h do dia seguinte, enquanto, como prefalado, o voo final permaneceu partindo de Lisboa às 13:35h, com destino a República Tcheca.

Ou seja, a modificação promovida pela GOL implicou num
intervalo extremamente exíguo
e inadequado

em se tratando de

conexão
internacional
,
a considerar que, a um e via de regra, necessitavam passar pela alfândega em Portugal; a dois, os apelados estavam em aeroporto internacional estrangeiro de grande porte; a três, eventuais atrasos e imprevistos devem ser sempre contabilizados em casos de conexões internacionais, tanto que em depoimento de informante foi declarado que o avião aterrissou no aeroporto de Lisboa em local mais afastado, necessitando de transporte rodoviário (ônibus) até o desembarque, e que havia poucos agentes no setor de imigração para atendimento daqueles que recém chegavam – fl.174.

E assim, acabaram perdendo a conexão em Lisboa, sem provas produzidas pelas requeridas a demonstrar nenhum fato excludente de suas responsabilidades.

O
e-mail
encaminhado pelo agente de viagem aos Requerentes (fl.33) evidencia que a alteração se deu por parte da companhia aérea primeira Requerida (GOL), fato este corroborado pelo informante ouvido à fls.171/172.

Muito embora a GOL tenha alegado que não localizou o voo originário com passagem até Salvador/BA, não comprovou o fato, não explicando a existência dos bilhetes anexados aos autos que demonstram a aquisição das passagens na data e hora mencionadas, com número dos bilhetes e localizador, recibo de pagamento e outros elementos que demonstram a idoneidade das passagens adquiridas e existência do voo com conexão inicial em Salvador/BA, posteriormente alterado.

A apelante TAP, lado outro, afirma não deter nenhuma responsabilidade pela alteração dos voos ou pelos alegados prejuízos suportados pelos apelados, inexistindo menção de qualquer ato ou conduta de sua parte na exordial ou sentença que tenha dado causa ao dano.

Não lhe assiste razão. As passagens foram adquiridas através do Sítio da TAP de passagens aéreas e não bastasse, foi preposto e atendente da TAP quem “assegurou” aos apelados que, mesmo com a alteração promovida pela GOL, o tempo de conexão em Lisboa era suficiente para o próximo embarque para Praga. Frise-se que os recorridos estavam extremamente receosos (e com razão) sobre o tempo de conexão em Lisboa pós modificação, e tentaram alterar a conexão Lisboa-Praga, mas receberam informações da TAP de que tal alteração “voluntária” do trecho seria cobrada – cf. e-mails de fls.33/51 e depoimento prestado à fl.172 por informante.

O transporte aéreo configura relação de consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6º e 14, § 3º, II, Código de Defesa do Consumidor- CDC). Dessa forma,
todos os fornecedores incluídos na cadeia de
consumo

respondem solidariamente pelos danos causados,
e
a empresa responsável pela emissão das passagens (TAP) está, evidentemente, submetida à responsabilidade civil pelo fato do serviço, nos termos do art.25, § 1º, do CDC.

Ademais. é dever do fornecedor prestar informações de maneira clara e ADEQUADA sobre o produto ou serviço ou sobre todos os aspectos do contrato, assegurando assim ao consumidor uma escolha consciente que lhe permita atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio, havendo nítido descumprimento ao princípio da informação pela TAP (art. 6º CDC).

A perda da conexão internacional entre voos cujos bilhetes foram adquiridos pelos apelados decorreu da falha na prestação dos serviços prestados pelas apelantes, exsurgindo a responsabilidade civil destas, restando configurados seus respectivos atos ilícitos e o nexo causal com os danos de ordem extrapatrimoniais alegados.

Quanto ao dano moral, ao contrário do alegado pelos recorrentes, as circunstâncias narradas ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, atingindo a própria esfera da dignidade dos autores, estando configurado o dano moral.

Percebo pelos elementos anexados aos autos que após a perda da conexão em Lisboa, os apelados tiveram que efetuar reclamação junto à TAP para que pudessem pernoitar em Lisboa, e foram obrigados a aguardar a autorização da Companhia aérea e suas bagagens - que demoraram mais de 40 (quarenta) minutos para serem localizadas. Toda situação causou nos apelantes ansiedade e incerteza causada pelas condutas das apelantes desde a modificação, até a concretização dos sentimentos de raiva, impotência e frustração em relação à sonhada viagem que foi adquirida para celebrar o casamento dos recorridos, mas que ficou eternizada pela citada falha.

No que se refere ao valor da indenização, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, deve ser fixado em observância à proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelado se revela adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação reparatória.

Para fins ilustrativos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO E PERDA CONEXÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio - Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo - Injustificado atraso de voo com perda de conexão enseja dano moral - No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, mas que não se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000212467047001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022). Obsv. Quantum estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Responsabilidade civil - Transporte aéreo - Atraso de voo e perda de conexão. 1. O atraso/cancelamento de voo, frustrando o horário de partida/chegada do passageiro, caracteriza a falha da prestação de serviços e o dever de indenizar os danos materiais e morais resultantes do evento. 2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Cumpre à ré restituir as verbas comprovadamente despendidas pelos consumidores, em função da necessidade de compra de novas passagens. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Preliminares repelidas. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10032897720208260565 SP 1003289-77.2020.8.26.0565, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/03/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021). Obsv. Quantum mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
nego
provimento
aos recursos.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância ad quem, nos termos do §11º o art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, consoante critérios previstos no §2º o mesmo artigo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.